Tribunal: CARF
Processo: 13986.000092/2002-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13986.000092/2002-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-010.366 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Embargante
MECANICA ATLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 65, DO ANEXO II, DO RICARF.
ACOLHIMENTO. EFEITOS.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos diante da comprovação de
omissão do julgado, ou seja, ausência de manifestação sobre matéria que
deveria ter sido enfrentada no julgamento do recurso voluntário. Contudo,
sanada a omissão e verificando-se a ausência de embate com o resultado do
acórdão embargado, resta, portanto, incabíveis os efeitos infringentes.
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada no despacho de
admissibilidade.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro,
José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de
Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13986.000092/2002-01
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.366 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13986.000092/2002-01

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do acórdão
no 3301-008.422, proferido em 30/07/2020, por esta Turma de julgamento, cuja decisão foi assim
ementada:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO CONTESTADO JUDICIALMENTE. CRÉDITO
LÍQUIDO
E
CERTO
ULTERIOR
À
TRANSMISSÃO
DAS
DCOMP.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
Não se admite a compensação tributária de débitos com direito creditório objeto de
discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão judicial por falta de liquidez
e certeza (art. 170-A do CTN).
A embargante em sua peça sustenta que o acórdão está eivado dos seguintes
vícios:
1. Omissão ao não analisar os argumentos do item “02” do recurso voluntário e de
erro de premissa, por não perceber que a ação judicial fora ajuizada em 04/10/1999, antes do
advento da LC no 104/2001, que instituiu o artigo 170-A do CTN, contrariando o decidido no
RESP 1.164.452/MG pelo STJ, em sede de recursos repetitivos;
2. Omissão sobre o artigo 66 da Lei no 8.383/91 e IN SRF no 21/1997;
3. Omissão sobre a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 9o da Lei no
7.689/88, 7o da Lei no 7787/89 e 1o da Lei no 8.147/90.
Requer, por conseguinte, que:
“Diante do exposto, pede que o Ilmo. Presidente conheça dos presentes Embargos de
Declaração, na forma do art. 65 do RICARF/15, e os submeta a julgamento da Turma a
fim de que esta se pronuncie sobre as questões aqui tratadas e sane as omissões e o
equívoco de premissa denunciados, integrando o acórdão de fls. 109 a 114 com o
provimento dos Aclaratórios para esclarecer que: (I) a ação judicial no
1999.34.00.030591-1 (que reconheceu à Contribuinte o indébito de FINSOCIAL) foi
proposta em 04/10/1999, anteriormente à vigência das restrições do art. 170- A do CTN
(em vigor a partir de 11/01/2001); e (II) à época do acerto de contas vigorava o art. 66
da Lei no 8.383/1991 e a IN/SRF no 21/1997, que não exigiam o trânsito em julgado da
ação Contribuinte pede que sejam atribuídos excepcionais efeitos infringentes aos
Aclaratórios para dar provimento ao Recurso Voluntário e cancelar o Auto de Infração
combatido. Do contrário, estar-se-á consentindo com a exigência de tributo já quitado
(na forma do art. 156, II do CTN) e em descompasso com a orientação vinculante do
STJ expressa no Repetitivo no 1.164.452/MG.”
No r. despacho de admissibilidade, consta:
Omissão ao não analisar os argumentos do item “02” do recurso voluntário e de erro de
premissa, por não perceber que a ação judicial fora ajuizada em 04/10/1999, antes do
advento da LC no 104/2001, que instituiu o artigo 170-A do CTN, contrariando o
decidido no RESP 1.164.452/MG pelo STJ, em sede de recursos repetitivos.
Com razão, a embargante. No item 02 da peça recursal, a embargante pugnou pela
aplicação do julgado no RESP 1.164.452/MG, de observância obrigatória pelos
membros do CARF, nos termos do artigo 62-A do Anexo II do RICARF, informando
que a propositura da ação judicial, em 04/10/1999.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.366 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13986.000092/2002-01

Omissão sobre o artigo 66 da Lei no 8.383/91 e IN SRF no 21/1997 Sem razão, a
embargante. O acórdão afirmou que as regras de compensação da Lei no 8.383/91 foram
superadas pelas regras da Lei no 9.430/96, o que se revela coerente com as
compensações efetuadas em 1997. Em relação à IN SRF no 21/97, o acórdão, apesar de
não mencioná-la, adotou entendimento coerente com suas normas, especialmente, os
artigos 12 e 17, abaixo transcritos,
Art. 12. Os créditos de que tratam os arts. 2o e 3o, inclusive quando decorrentes de
sentença judicial transitada em julgado, serão utilizados para compensação com débitos
do contribuinte, em procedimento de ofício ou a requerimento do interessado.
[...]
§ 7o A utilização de crédito decorrente de sentença judicial, transitada em julgado, para
compensação, somente poderá ser efetuada após atendido o disposto no art. l7.
[...]
Art. 17. A restituição, o ressarcimento ou a compensação de crédito decorrente de
sentença judicial, transitada em julgado, somente poderá ser efetuada após prévia
análise do pedido pela Coordenação-Geral do Sistema de Tributação, que deverá se
pronunciar quanto ao mérito, valor e prazo de prescrição ou decadência.
Assim como a referida instrução, considerou que não é possível a compensação antes do
trânsito em julgado.
Omissão sobre a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 9o da Lei no 7.689/88,
7o da Lei no 7787/89 e 1o da Lei no 8.147/90 A questão aqui refere-se ao mérito do
indébito e resta prejudicada pela discussão acerca possibilidade de se compensar ou não,
antes do trânsito em julgado.
Em virtude de o Relator original não mais integrar o CARF, houve a
redistribuição a esta Relatora, para inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos nos exatos termos do r.
despacho de admissibilidade de e-fls. 145-147.
Com razão a embargante apenas na interpretação do art. 170-A do CTN, pois, nos
termos do REsp 1.164.452/MG julgado pelo STJ, em sede de recursos repetitivos, o dispositivo
não se aplica às ações propostas antes do advento da LC no 104/2001.
Contudo, a ação judicial a que o contribuinte se refere, processo n°
1999.34.00.030591-1, proposta em 04/10/1999, não foi a indicada em sua DCTF. E, apenas em
01/02/2001, houve sentença favorável à autora.
Cabe salientar que a origem da controvérsia, ou seja, o lançamento eletrônico foi
originado de auditoria interna realizada pela DRF de Joaçaba nas DCTF da empresa, em 1997.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.366 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13986.000092/2002-01

A infração que levou à falta de recolhimento dos débitos de COFINS foi a
indicação na DCTF do processo n° 94.0009057-9. O sistema acusou que foi indicado “processo
judicial de outro CNPJ”.
A ação judicial n° 94.0009057-9 foi promovida pela Associação Brasileira dos
Concessionários Mercedes-Benz na qualidade de substituta processual de suas associadas.
Todavia, a Recorrente foi excluída desse processo por não ter comparecido à
assembleia geral extraordinária que autorizou sua propositura. Então, a ação judicial n°
94.0009057-9 não tem legitimidade para justificar as suas compensações.
Dessarte, acolho os embargos para sanar a omissão apontada nos termos postos
acima, sem efeitos infringentes.
Conclusão
Do exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
para sanar a omissão apontada no despacho de admissibilidade.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital